Tribunal: TJES
Processo: 5000309-26.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000309-26.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000309-26.2019.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir o montante da multa administrativa aplicada à Apelada, de R$ 21.493,34 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 51.633,48 (cinquenta e um mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), para R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Ab initio
, insta ressaltar a possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção caracterize violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu nos autos, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à proporcionalidade da multa implica a revisão dos aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Como visto, o supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57- A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa do consumidor, no valor de R$ 21.493,34 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), a despeito de suficientemente motivada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não observou a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto, o qual deriva de mera inobservância da realização de baixa em gravame de veículo que encontrava-se alienado à instituição financeira Apelada.

Embora seja notório que o arbitramento da multa administrativa não esteja necessariamente vinculado ao valor do produto ou serviço, dada a finalidade pedagógica e punitiva daquela, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão municipal.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa arbitrada pelo PROCON Municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual:

"APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 8.504,85 (oito mil e quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado da verificação de limitação do pagamento através de cartão de crédito parcelado ao valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais).

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. O valor da multa fixada deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso parcialmente provido."

(TJES, Classe: Apelação, 024120400064, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DESOBEDIENCIA CARACTERIZADA LEGÍTIMA A ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR MULTA FIXADA EM QUANTIA EXORBITANTE REDUÇÃO DA VERBA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1 Não se conhece da preliminar de ilegitimidade suscitada na apelação por tratar de matéria preclusa.

2 Os autos corroboram com os argumentos da apelante, após notificada a recorrida não esteve presente na audiência de conciliação, estando assim caracterizada a desobediência da apelada, nos termos do artigo 33 do Decreto 2181 de 20 de Março de 1997, sendo o órgão municipal competente para aplicar a multa versada nos autos. 3 Quanto ao valor da multa, sabendo-se que ele deve ser fixado observando os critérios dispostos no artigo 28 do Decreto 2181/97 e 57 do Código do Consumidor, tem-se que o arbitramento da multa em R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil, seicentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) se revela desproporcionais à gravidade da ação em debate, devendo ser reduzida R$ 3.000,00 (três mil reais).

4 Recurso de apelação conhecido em parte e nesta parte parcialmente provimento."

(TJES, Classe: Apelação, 024170079016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Neste contexto, o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, no importe de R$ 21.493,34 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), encontra-se em descompasso com os montantes fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, o que, em princípio, demandaria a redução do referido montante.

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Serra, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Consigno, por fim, que a sentença, ao fixar, a título de honorários sucumbenciais, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa para cada uma das partes, desconsiderou a proporção de êxito e decaimento por cada uma no resultado da demanda. Por certo, o adequado seria a fixação do referido percentual sobre o proveito econômico obtido por cada parte, respectivamente, no resultado do julgamento, considerando a proporção do êxito.

Entretanto, diante da ausência de recurso por parte do Apelado, e considerando que a alteração do referido critério implicaria em
reformatio in pejus
em desfavor do Apelante, entendo não ser o caso de provimento do apelo, ou alteração dos honorários fixados em sentença.

Em consequência, com fulcro no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença (valor final da multa).

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL –
E
MBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA - PROCON – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade
e
o da razoabilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.